Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014940-39.2016.8.07.0001 APELANTE: MARLY ALVES DE LIMA CANCADO, SAMOEL LOPES CANCADO, TATIANA COSTA PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAPITAL INFORMATICA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME, SIMONE REGINA JESKE DESPACHO Conforme determinado no despacho id 26790243, retifique-se a autuação, observando-se o termo que consta do id 28727142, p. 2. Em seguida, manifestem-se as partes acerca da digitalização dos autos (ids 28724858 a 28727144). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 07/01/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator